Tribunal: TCU
Processo: 012.515/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas à Funasa pelo Acórdão 7995/2020-Segunda Câmara (item 1.8.2) e pelo Acórdão 10874/2018-Segunda Câmara (itens 9.5.1 e 9.5.2), no âmbito do TC 000.791/2016-4.

Inteiro teor:
Acórdão 5020/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações feitas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) pelos Acórdãos 8.908/2015, 10.874/2018 (itens 9.5.1 e 9.5.2) e pelo Acórdão 7995/2020-TCU-Segunda Câmara (item 1.8.2), todos da 2a Câmara. Considerando que o presente monitoramento foi apreciado por meio do Acórdão 3693/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 28), o qual determinou o apensamento dos presentes autos ao processo de cobrança executiva (Cbex) TC Processo 000.894/2019-2 ; Considerando, todavia, que os padrões de monitoramento contidos na Portaria Segecex 27/2009, em seu art. 5o, inciso II, orientam que os processos de monitoramento devam ser apensados ao processo no qual foram proferidas as deliberações monitoradas, sendo, no presente caso, o TC Processo 033.289/2014-0 (Representação) e não o TC Processo 000.894/2019-2 (Cbex); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em corrigir, por erro material, o teor do Acórdão 3693/2024-TCU-Primeira Câmara , item "b", in fine (peça 28), de forma a que, onde se lê "apensamento definitivo ao processo TC Processo 000.894/2019-2 ", leia-se "apensamento definitivo ao processo TC Processo 033.289/2014-0 ". 1. Processo TC- Processo 012.515/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.